Tribunal: STF
Processo: Rcl 35666
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794/DF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVOGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Cognizant Serviços de Tecnologia e Software do Brasil S/A, em 1º.7.2019, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 1000350-59.2019.5.02.0701, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF:
    “In casu, o Autor demonstrou o preenchimento dos requisitos, porque: a) a Medida Provisória nº 873/2019 buscou alterar as regras referentes ao recolhimento da contribuição sindical descrita na Consolidação das Leis do Trabalho; b) a restrição presente na Medida Provisória nº 873/2019 quanto à não-observância do conteúdo das normas coletivas e à forma de recolhimento da contribuição sindical, da contribuição assistencial e da mensalidade importa em aparente inobservância do conteúdo dos arts. 5º, incs. XVII e XVIII, 7º, caput e inc. XXVI, e 8º, caput e incs. IV, V e VI, da Constituição Federal; e c) a impossibilidade de desconto posterior da contribuição sindical, da contribuição assistencial e da mensalidade sindical e a demora no curso do processo podem comprometer a execução de decisão futura da tutela definitiva formulada na presente ação ordinária. (...) Ante o exposto, defiro, em parte, a pretensão de antecipação parcial dos efeitos da tutela de mérito, a fim de determinar à Ré, Cognizant Serviços de Tecnologia e Software do Brasil S/A., que providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a realização do desconto: a) o recolhimento em conta judicial do valor referente à contribuição sindical - respeitado o percentual de 60% (art. 589, inc. II, da Consolidação das Leis do Trabalho) - correspondente a 01 (um) dia de trabalho de todos os empregados (observado direito à oposição do empregado) a contar do mês de março de 2020 e dos anos subsequentes, independentemente de autorização prévia e expressa do empregado, e, da mesma forma, quanto aos demais empregados após março de 2019 e dos anos subsequentes, nos termos do art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, por ocasião de novos empregados admitidos ou de retorno de empregados afastados das atividades, independentemente de autorização prévia e expressa; (...) III - CONCLUSÃO Diante do exposto, o Juízo da Primeira Vara do Trabalho do Fórum da Zona Sul de São Paulo - SP defere, em parte, a pretensão de antecipação parcial dos efeitos da tutela de mérito, a fim de determinar à Ré, Cognizant Serviços de Tecnologia e Software do Brasil S/A., que providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a realização do desconto: a) o recolhimento em conta judicial do valor referente à contribuição sindical - respeitado o percentual de 60% (art. 589, inc. II, da Consolidação das Leis do Trabalho) - correspondente a 01 (um) dia de trabalho de todos os empregados (observado direito à oposição do empregado) a contar do mês de março de 2020 e dos anos subsequentes, independentemente de autorização prévia e expressa do empregado, e, da mesma forma, quanto aos demais empregados após março de 2019 e dos anos subsequentes, nos termos do art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, por ocasião de novos empregados admitidos ou de retorno de empregados afastados das atividades, independentemente de autorização prévia e expressa; (...) Intimem-se o Requerente por meio de publicação da decisão no Diário Oficial e a Requerida por Oficial de Justiça com urgência para cumprimento da determinação supra, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Sindicato-Autor. Determino à Secretaria da Vara do Trabalho a designação de audiência UNA, devendo as partes comparecer, nos termos do art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho” (doc.14).
    2. Relata a reclamante ter o Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, de Serviços de Computação, de Informática e de Tecnologia da Informação e dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, Informática e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo - Sindpd-SP ajuizado ação de obrigação de fazer com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade n. 1000350-59.2019.5.02.0701 objetivando compelir a reclamante a proceder ao desconto das contribuições assistenciais e sindicais, além da mensalidade associativa aprovadas em assembleia da categoria, independentemente de autorização prévia individual de cada empregado.
    Noticia ter o juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Paulo deferido, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impor à reclamante “o recolhimento em conta judicial, no prazo de 48 horas, após o desconto referente à contribuição sindical, a contar do mês de março de 2020, o recolhimento em conta judicial, no prazo de 48 horas, após o desconto do valor referente à contribuição assistencial, a contar do mês de julho de 2019, correspondente a 1% do valor do salário do empregado, observado a oposição, o recolhimento em conta judicial, no prazo de 48 horas, após o desconto do valor referente à contribuição assistencial, a contar de julho de 2019, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do salário dos empregados associados ao SINDPD, o recolhimento em conta judicial, no prazo de 48 horas, após o desconto do valor referente à mensalidade sindical, a contar do mês de julho de 2019, dos empregados associados ao SINDPD” (fl. 8).
    Sustenta que, ao determinar o desconto de contribuições sindicais, assistenciais e da mensalidade associativa, sem autorização prévia e expressa de cada empregado, o órgão judicial reclamado teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF.
    Pondera que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794, este Supremo Tribunal teria reconhecido a constitucionalidade da Lei n. 13.467/2017 e a facultatividade da contribuição sindical, cujo recolhimento estaria condicionado à manifestação prévia, expressa e individual de cada empregado, “estabelece[ndo] a prevalência da vontade individual do trabalhador em face da vontade coletiva” (fl. 11).
    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, (…) para CASSAR a decisão proferida pelo MM. Juiz da 01ª VT de São Paulo -Zona Sul, que determinou que a Autora proceda o desconto da contribuição sindical, assistencial e mensalidade associativa, independente da vontade individual do trabalhador, em evidente afronta à decisão do STF nos autos da ADI 5794 .seja cassada a decisão reclamada” (fl. 22).
    3. Em 1º.7.2019, deferi em parte a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Paulo no processo n. 1000350-59.2019.5.02.0701, apenas quanto ao recolhimento de contribuição sindical (doc. 19).
    4. Em 24.10.2019, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não ter a autoridade reclamada prestado as informações requeridas.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que, em 8.8.2019, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP extinguiu, sem julgamento de mérito, o Processo n. 1000350-59.2019.5.02.0701. Foram fundamentos da decisão:
    “In casu, a fundamentação da presente ação ordinária está amparada na impugnação quanto às determinações constantes da Medida Provisória 873/2019, em que se alterava o regramento quanto ao recolhimento de contribuição sindical e de contribuição associativa.
    Entretanto, em 28 de junho de 2019, a referida medida provisória teve seu prazo de vigência encerrado sem conversão em lei, razão por que voltaram a viger as normas anteriores, que já vinham sendo cumpridas pela Ré.
    Não havendo mais a norma em questão, não assiste ao Sindicato- Autor interesse de agir, uma vez que na presente ação buscavam-se a fixação de obrigação de fazer à Ré e o afastamento de norma não mais vigente.
    Diante do reconhecimento da ausência de interesse de agir do Sindicato-Autor por fator superveniente, desnecessária a análise das demais preliminares arguidas pela Ré.
    Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Ré, a fim de declarar a ausência de interesse processual superveniente do Sindicato-Autor e de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil”.
    6. O título judicial contra o qual se volta a reclamante não mais subsiste. Em situações nas quais o ato reclamado deixa de existir, há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 
    “RECLAMAÇÃO - ATO IMPUGNADO - REVOGAÇÃO - perda DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 
    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 
    Por não mais subsistir a decisão reclamada, sem objeto a reclamação tida então por prejudicada.
    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora